Tribunal: TJDFT
Processo: 0742673-26.2022.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0742673-26.2022.8.07.0001 RECORRENTE: PAUSA COMERCIO DE OCULOS E JOIAS LTDA RECORRIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. COBRANÇA CUMULATIVA DE JUROS REMUNERATÓRIOS, JUROS DE MORA E MULTA. NATUREZA JURÍDICA DISTINTA. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE BIS IN IDEM. JUROS REMUNERATÓRIOS INFERIORES À TAXA MÉDIA DO MERCADO. ABUSIVIDADE NÃO VERIFICADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. “3. Os juros moratórios com os juros remuneratórios são encargos diferentes e destinados a fins diversos. Enquanto os juros remuneratórios consistem em rendimento remuneratório do capital, os juros moratórios constituem a pena imposta ao devedor pelo atraso no cumprimento da obrigação, razão pela qual não há motivo para não serem cobrados cumulativamente. 4. A cobrança de juros moratórios com a multa de mora não implica cumulação de multas, pois a natureza jurídica da multa contratual é de cláusula penal, enquanto os juros tratam da mora ex re” (Acórdão 1383189, 07076782120218070001, Relator: JOSAPHA FRANCISCO DOS SANTOS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 22/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.). 1.1. Tratando-se de encargos com naturezas jurídicas distintas, a incidência cumulativa de juros remuneratórios, juros de mora e multa não configura bis in idem, sobretudo quando expressamente pactuados no contrato como no caso dos autos. 2. Quanto ao valor da taxa de juros remuneratórios, conforme orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras não sofrem a limitação imposta pelo Decreto 22.626/1933 e a sua revisão somente se justifica quando verificada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e aquela praticada pela instituição financeira. 2.1. Na cédula de crédito bancário em análise, foram pactuados juros inferiores à taxa média praticada pelo mercado à época da contratação, abusividade que não se verifica. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do Código de Processo Civil, apontando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 52, ambos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990), apontando abusividade na taxa de juros remuneratórios praticada na cédula de crédito bancário. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do Código de Processo Civil, pois “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a e apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.” (AgInt no REsp n. 2.080.760/AL, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/11/2023, DJe de 29/11/2023). Melhor sorte não socorre o apelo especial no tocante ao suposto malferimento dos artigos do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/1990) indicados, uma vez que tais dispositivos legais, a despeito da oposição dos competentes embargos de declaração, não foram objeto de decisão por parte da turma julgadora, ficando caracterizado o desatendimento ao indispensável prequestionamento – enunciados 211 da Súmula do STJ e 282 da Súmula do STF. A respeito do tema, a Corte Superior já sedimentou entendimento de que é “Inadmissível recurso especial quanto à questão que, a despeito da oposição de embargos declaratórios, não foi apreciada pelo Tribunal a quo" (Súmula 211 do STJ).” (AgInt no REsp n. 2.057.558/SP, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 28/8/2023, DJe de 31/8/2023). Ainda que fosse possível superar esse óbice, o recurso especial não comportaria trânsito, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do contrato e do conjunto fático-probatório, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame dos mencionados suportes, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009